Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual Civil. Pretensão de consignar apenas o que se acha devido. Cláusula de contrato. Abusividade.
1.. Mantém-se a decisão que indefere pedido de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual. A abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve passar pelo contraditório.
2.. Agravo desprovido.